Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. CRIME CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI. PRESENTE. DANO MORAL. EXCLUSÃO, MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONEHCIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam os presentes autos de recurso de apelação contra decisão que julgou procedente a queixa-crime por ter o apelante no dia 27/04/2020, depois de um entrevero com a sua locatária, ter encaminhado um áudio ao marido da apelada a injuriando com as seguintes palavras: “Você casou com essa mulher aqui depois de não sei quantos maridos, você acha que eu não conheço essa sua mulher não, porra! Fui vizinho dela um tempão, caralho! Falô! Você acha que ela presta? Me deu motivo de tudo quanto é merda nessa porra, tudo quanto é tipo de baixaria”. O apelante foi condenado a pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, por infração ao artigo 140, do Código Penal, a ser cumprido em regime aberto. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução e, ainda, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
3. Pretende o apelante o conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da queixa-crime, ante a atipicidade da conduta e o exaurimento do prazo decadencial para apresentação de queixa para o crime de difamação e, subsidiariamente requer exclusão ou a diminuição do valor da indenização por danos morais, tendo em vista o recorrente ser pessoa juridicamente pobre, não tendo condições de arcar com os valores arbitrados.
4. Contrarrazões apresentada pedido o improvimento do recurso com relação a condenação a pena privativa de liberdade, e a majoração do valor da condenação por danos morais. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
5. Sustenta o apelante o exaurimento do prazo decadencial para apresentação de queixa para o crime de difamação. Entendo não assistir razão ao apelante, isto porque, disciplina o artigo 103, do Código Penal que “o ofendido decai do direito de queixa ou de representação, se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, (...)”. No presente caso o fato ocorreu no dia 27.04.2020 e a queixa-crime foi proposta no dia 15.06.2020, ou seja, dentro do prazo legal. Neste caso, rejeito a prejudicial de mérito arguida.
6. A materialidade e autoria do crime em comento restaram demonstradas pela Ocorrência No: 60.243/2020-1 (ID 27438187), pelo áudio de ID 27438188, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
7. Dispõe o artigo 139, do Código Penal que constitui crime de injúria difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A prova documental e testemunhal produzida no curso da instrução foi suficientemente clara e demonstra que o apelante, livre e conscientemente quis, dolosamente, macular e ofender a honra e a moral da apelada, inclusive gravando áudios que foram remetidos para o aplicativo de mensagens do marido da apelada.
8. Assim, entendo que se encontram presentes a justa causa, a vontade livre e consciente (elemento subjetivo) de praticar os elementos objetivos do tipo penal. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “(...) 4. Para a caracterização dos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. (...) (Acórdão 1123942, 20170110558279APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 605/608)”.
9. Com relação ao dano moral, entendo que o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observou as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais).